Tribunal: TJPA
Processo: 0857810-05.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857810-05.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: RICARDO MENDONCA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RESISTÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR AS DESPESAS PARA TRATAR DE URTICÁRIA NÃO ESPECIFICADA - RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – – MEDICAMENTO QUE PASSOU A INTEGRAR O ROL DA ANS NO CURSO DA DEMANDA – LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO - COBERTURA DEVIDA – NOTA TÉCNICA 96638 DO NATJUS QUE DEMONSTRA A COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DO MEDICAMENTO “OMALIZUMABE 150MG” PARA TRATAMENTO DE URTICÁRIA CRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932 , IV , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857810-05.2020.8.14.0301

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
RICARDO MENDONCA DE MORAES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(
Id. 16417520
) interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática (
Id. 15979603
), que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos de origem que RICARDO MENDONCA DE MORAES foi diagnosticado em caráter crônico e idiopático com Urticária não especificada (CID-10: L50.9).

Afirma que seu quadro clínico teve início em dezembro de 2019, de modo que, desde então, efetuou o uso de diversos medicamentos na tentativa de controle do quadro, como fexofenadina, bilastina, loratadina, rupatadina e levocetirizina, contudo, sem nenhuma resposta satisfatória

Alega igualmente que conforme recomendação médica, com o intuito de controlar a doença e proporcionar qualidade de vida à parte autora, foi indicado o tratamento com Omalizumabe (anticorpo monoclonal anti-IgE), medicamento recomendado como terceira etapa para casos refratários aos anti-histamínicos, e única medicação aprovada com indicação em bula para estes casos.

Requereu o fornecimento do medicamento e a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Concedida a tutela provisória na decisão de ID Num 14712806.

Em contestação de ID Num 14712815 a UNIMED vem afirmando que entendimento do STJ de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo e a medicação não estaria incluída.

Sobreveio a sentença vergastada, cujo dispositivo transcrevo (ID Num 14712826):

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgo PROCEDENTE a pretensão da parte autora, para CONFIRMAR a liminar deferida em ID. 20554923 em sua plenitude.

Por fim, CONDENO o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §1º e §2º do CPC.

P.R.I.C

Com o trânsito em julgado e certificado o integral recolhimento das custas, dê-se baixa e arquive-se.

Belém, 24 de janeiro de 2023

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital”

Contra tal decisão a UNIMED recorre a esta instância (ID Num 14712827), sob o fundamento de que a negativa de cobertura para a medicação à Apelada se deu em total consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 e da RN 428/2017/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, sendo este taxativo.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões à apelação apresentada no ID Num 14712832, requerendo a manutenção da sentença a quo.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RESISTÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR AS DESPESAS DE CIRURGIA PARA TRATAR DE URTICÁRIA NÃO ESPECIFICADA - RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – – MEDICAMENTO QUE PASSOU A INTEGRAR O ROL DA ANS NO CURSO DA DEMANDA – LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO - COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformada a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 16417520
), sustendo a decisão monocrática merece ser reformada, pois o laudo médico que embasa a peça inicial justifica a solicitação do medicamento, confirmando que o beneficiário é portador de URTICÁRIA NÃO ESPECIFICADA (CID-10: L50.9), doença que não se enquadra no rol abarcado pelas Diretrizes de Utilização da ANS.

Aduz que os requisitos impostos pela Lei nº 14.454/22 já haviam sido alvo de debate e pacificação no STJ, em acórdão publicado em 03.08.2022 (EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704). Na oportunidade, o tribunal fixou o seguinte:

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, via de regra, taxativo;

2. A operadora de saúde não possui a obrigação de arcar com tratamento sem previsão no rol da ANS caso existe, para a sua efetiva cura, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incluído no rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado,

quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Aduz que,
“no caso em comento, a negativa do custeio do tratamento Atividade Física Adaptada se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, em especial os dispositivos da Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN465/2021/ANS, os quais estabelecem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, materializado nos Anexos I e II da referida resolução
”.

Finalmente, arguiu a nulidade do julgamento monocrático, por violação das disposições do art. 932, do CPC.

Conclui, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para ser julgada improcedente a demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge a controvérsia sobre existência de solicitação para o fornecimento do medicamento
OMALIZUMABE 150 mg,
pela operadora do Plano de Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico.

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Compulsando os autos, entendo estar demonstrada que a apelada está acometida da patologia
URTICÁRIA NÃO ESPECIFICADA (CID-10: L50.9) e necessita de tratamento quimioterápico com o medicamento malizumabe (anticorpo monoclonal anti-IgE), consoante laudo médico
(ID Num 1471797).

Com efeito, observa-se que agiu certo o Juízo de piso, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para a recorrida.

Verifico que desde fevereiro de 2021 o referido medicamento passou a constar no rol da ANS, com a previsão para o tratamento da patologia da apelada. Ou seja, quando do manejo do recurso a operadora já possuía obrigação pelas normas da agência nacional de saúde suplementar.

Ainda que assim não fosse, verifica-se no item nº 65.11 do Anexo II das Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS a previsão de cobertura obrigatória do medicamento Omalizumabe para o tratamento da urticária crônica espontânea, confira-se:

“65.11 URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA 1. Cobertura obrigatória do medicamento Omalizumabe para o tratamento da urticária crônica espontânea, definida pela ocorrência de urticas e/ou angioedema por um período maior do que 6 semanas, observados todos os critérios abaixo: a. escore de atividade da urticária em 7 dias (UAS7) maior ou igual a 28; e b. refratariedade ao tratamento com anti-histamínicos de segunda geração por, no mínimo, duas semanas; e c. prescrição por dermatologista, imunologista ou alergista. Observações: · Caso não seja observada resposta terapêutica satisfatória até a 4ª dose, suspender o tratamento com Omalizumabe; · Após a 6ª dose, suspender o tratamento com Omalizumabe para verificar se houve evolução para remissão espontânea. Caso a doença recorra após a suspensão, a critério do médico assistente, o tratamento com Omalizumabe poderá ser reiniciado.”

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Desta forma, tendo o medicamento sido inserido no rol no curso do processo, caberia à operadora conceder a medicação, conforme jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
NEGATIVA DE FORNECIMENTO, POR PLANO DE SAÚDE, DO MEDICAMENTO “OMALIZUMABE” PARA TRATAMENTO DA AUTORA, ACOMETIDA POR URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
– PRELIMINAR ARGUIDA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NO ROL DA ANS PARA O MEDICAMENTO – IRRELEVÂNCIA – PLANO DE SAÚDE QUE NÃO PODE LIMITAR O TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ROL EXEMPLIFICATIVO –
ADEMAIS, FÁRMACO QUE POSSUI COBERTURA PREVISTA NO ROL DA ANS – NEGATIVA DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INVIÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO NÃO PROVIDO. 1. Se as razões da apelação demonstram, de forma suficiente e clara, o inconformismo em face da sentença recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Embora seja lícito às operadoras de planos de saúde restringirem o rol de doenças abrangidas pela cobertura, é-lhes vedado limitar a medicação prescrita pelo médico especialista que assiste o paciente. 3. Sendo o apelo não provido, viável a majoração dos honorários advocatícios, consoante determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJPR - 8ª C.Cível - 0004840-43.2021.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 11.04.2022)

(TJ-PR - APL: 00048404320218160019 Ponta Grossa 0004840-43.2021.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 11/04/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2022)

Cumpre ainda ressaltar, que no dia 21/09/2022, foi publicada a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que tornou o rol da ANS exemplificativo, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que passaram a ter a seguinte redação:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que
:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Portanto, ainda que o rol fosse taxativo, como alega a apelante, a autora teria seu pedido julgado procedente, eis que o fármaco pleiteado possui expressa previsão para a doença que lhe acomete.

Vale ponderar que os serviços e a medicação não cobertos pelo plano de saúde, mesmo nas hipóteses previstas em lei, não estão isentos da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, destacando-se o dever de informação, a interpretação das cláusulas a favor do consumidor, o respeito à boa-fé objetiva e à transparência, mormente quando se está tratando de disposições restritivas de direitos, em pactos por adesão.

Pondo pá de cal na discussão, é de se registrar que Nota Técnica 96638 do NATJUS demonstra a comprovação científica do medicamento “Omalizumab 150mg” para o tratamento da Urticária Crônica vejamos:

Conclusão

Tecnologia: OMALIZUMABE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão:
Há evidências de alta qualidade metodológica sobre o benefício do tratamentobpleiteado no controle dos sintomas da urticária crônica, e o paciente em tela parece ter esgotado as demais opções de tratamento disponíveis. Embora o custo da tecnologia seja elevado, essa alternativa mostrou-se custo-efetiva na maioria dos estudos analisados.

Como limitação à presente avaliação técnica, citamos que não foram informados escores de avaliação da doença e de qualidade de vida. Tendo em vista o alto custo do tratamento e a possibilidade de remissão espontânea da doença, sugerimos os seguintes condicionantes à sua liberação:

Uso de escala de avaliação da doença para se ter um critério objetivo de resposta;

Interrupção após 4 doses se não houver melhora clínica;

Se houver melhora clínica, interrupção após seis meses de uso para determinar remissão continuada;

Após a suspensão do medicamento, em caso de recorrência dos sintomas, sugere-se reiniciar o tratamento com medicamentos de primeira linha (anti-histamínicos de segunda geração).

Há evidências científicas? Sim

(
https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:96638:1664301216:a8bdab7c0ce739cb4ce0ebcb55dbe39bcfbd065c6de7c5b3c5cc76800723bc23
)

Desta forma, não merece reforma a sentença a quo e nem a decisão monocrática impugnada.

DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

No que ao julgamento monocrático consigno que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973, quanto a omissões não suscitadas oportunamente perante a Corte de origem. 2. Ausente, ainda, a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando a controvérsia posta é fundamentadamente decidida pelo Tribunal local, embora de forma contrária aos interesses do recorrente. 3. A contradição que malfere o art. 535 do CPC/1973 é a interna, não sendo caracterizado esse vício quando a Corte a quo adota fundamentos contrários ao interesse da parte. 4.
O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno.
5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1197594 GO 2010/0103416-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA SUBMETIDA AO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. 1. Não há falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados, já que é possível o julgamento monocrático com fundamento na jurisprudência dominante desta Corte, por força da exegese do art. 932, V, a, do CPC/2015. 2. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é devida a contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio, em virtude da natureza remuneratória da parcela ora em apreço" ( AgInt no REsp 1.603.338/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017). Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1794297 AC 2019/0023362-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2019)

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/02/2024